Tribunal: TJSP
Processo: 2027334-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, com base no art. 487, I, do CPC/2015, acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse recursal dos agravantes e perda do objeto do recurso – Recurso

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – A superveniência da r. sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro, com base no art. 487, I, do CPC/2015, acarreta a perda de objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse recursal dos agravantes e perda do objeto do recurso – Recurso julgado prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000761370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2027334-77.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que são agravantes PAULO
ROBERTO DE CARVALHO FILHO e DANIELE MACHADO PERES DE
CARVALHO, é agravado NILO MANSO BRANCO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
VOTO no 36607
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
Comarca: Santos - 4a Vara Cível
Agravantes: Paulo Roberto de Carvalho Filho e outro
Agravado: Nilo Manso Branco Filho
Interessados: Mariza Lage Gonçalves e Airton Gonçalves
AGRAVO DE INSTRUMENTO A superveniência da r.
sentença, que julgou procedentes os embargos de terceiro,
com base no art. 487, I, do CPC/2015, acarreta a perda de
objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão
agravada, que indeferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo aos embargos em questão - Perda do interesse
recursal dos agravantes e perda do objeto do recurso
Recurso julgado prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento oferecido contra a r.
decisão, que se encontra a fls. 158 dos autos de origem, que recebeu os embargos de
terceiro oferecidos pelos agravantes sem efeito suspensivo.
Os agravantes sustentam que há necessidade de reforma
da r. decisão recorrida, para que o MM Juízo da causa defira o pedido da “suspensão
da execução até o julgamento final dos mencionados embargos e a suspensão do
leilão determinado no processo executório”.
O presente recurso foi distribuído por prevenção ao
Magistrado em razão do Agravo de Instrumento no 2153176-72.2017 (fls. 98).
O recurso foi processado com atribuição de efeito
suspensivo (fls. 99).
O agravado ofereceu resposta (fls. 103/114), insistindo
que: (a) “(...) como muito bem asseverou o juízo a quo"...a relação jurídica geradora
da constrição reputa-se válida e sem vícios comprovados nessa fase do processo”; (b)
“(...) deve ser considerado o teor do art. 142 do Código de Processo Civil, que impõe
ao magistrado o dever de frustrar a obtenção de um objetivo ilícito por meio do
processo”; (c) “(...) os Agravantes não podem alegar boa-fé, eis que deixaram de
tomar todas as cautelas necessárias para aquisição do bem”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
É o relatório.
O recurso deve ser julgado prejudicado.
Verifica-se em consulta aos autos de origem que os
embargos de terceiros oferecidos pelos agravantes foram julgados procedentes, “para
determinar o cancelamento da penhora que recaiu sobre o bem imóvel descrito na
inicial”, por r. sentença datada de 22.05.2020 (fls. 209/214 dos autos de origem).
A superveniência da r. sentença, que julgou procedentes
os embargos de terceiro, com base no art. 487, I, do CPC/2015, acarreta a perda de
objeto do presente recurso interposto contra a r. decisão agravada, que indeferiu o
pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos em questão.
Nesse sentido, para casos análogos, mas com inteira
aplicação à espécie, a orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “Trata-
se de agravo fundado no CPC/73, interposto por SCS - Soluções, Construções e
Sistemas LTDA, desafiando decisão denegatória de admissibilidade a recurso
especial, este interposto com base no art. 105, III, a, da Constituição Federal, contra
acórdão do Tribunal Regional Federal da 3a Região, assim ementado (fls. 341/342):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DO ART. 557, PARÁGRAFO 1o, DO CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. EFEITO SUSPENSIVO
À EXECUÇÃO FISCAL. I. A teor do artigo 557, caput, do CPC, o relator,
procedendo ao cotejo da decisão recorrida com Súmula ou jurisprudência dominante
do Tribunal respectivo ou de Tribunal Superior, negará seguimento ao recurso
manifestamente improcedente, inadmissível ou prejudicado. II. O agravo do art. 557,
§1o, do CPC deve se ater à incompatibilidade da jurisprudência dominante para a
hipótese e não a discussão do mérito. Precedentes do C. STJ e da Quarta Turma desta
Eg. Corte. III. Os recorrentes não lograram demonstrar o desacerto do decisum. IV.
Em que pese a possibilidade de se conceder a gratuidade judiciária às pessoas
jurídicas, há de se perquirir quanto à efetiva insuficiência econômica da agravante,
sendo que, no caso dos autos, a agravante traz informação de que não têm condições
financeiras para arcar com as custas processuais, mas não comprova
inequivocamente a precariedade da situação da empresa. V. A questão atinente à
atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução foi objeto de exame pela 1a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça, em regime do art. 543-C, do CPC, na
ocasião do julgamento do REsp 1272827, restando assentado que: a) inexiste
previsão na Lei no. 6.830/80 a conferir efeito suspensivo aos embargos - a atribuição
de tal efeito decorria inicialmente por construção doutrinária e após, subsidiariamente
ao CPC com a edição da Lei no. 8.953/1994; b) vigente a atual redação do art. 739-A
do CPC, verifica-se que a atribuição do efeito suspensivo aos embargos é medida
excepcional, a ser deferida mediante o exame cumulativo da relevância dos
fundamentos expendidos pelo embargante, da possibilidade de grave dano de difícil
ou incerta reparação e da existência de garantia suficiente e; c) ante a previsão
expressa na LEF (art. 16, §1o), lei especial, não se admite os embargos à execução
fiscal sem garantia. Com efeito, garantido integralmente o débito, houve pleito de
concessão de efeito suspensivo aos embargos e houve comprovação de presença
de fumus boni iuris e periculum in mora, razão pela qual os embargos à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
execução devem ser recebidos com a concessão de efeito suspensivo. VI. Agravos
desprovidos. Não foram opostos embargos de declaração. Nas razões de recurso
especial, a ora agravante aponta violação ao art. 557, § 1o, do CPC/73. Sustenta, em
síntese, que não poderia o relator do agravo de instrumento interposto pela ora
agravante ter decidido a controvérsia nos termos do referido dispositivo, por
entender que o recurso não teria comprovado que a decisão recorrida se
encontraria incompatível com o entendimento dominante do Tribunal ou dos
Tribunais Superiores, sendo certo que "há que se admitir que o v. acórdão a
quo negou vigência ao art. 557, §1o, do CPC, por não ter sido submetida à
turma colegiada a questão da Justiça Gratuita, matéria esta que depende da
valoração subjetiva de cada julgador, não havendo espaço para decisão
monocrática" (fl. 349). A agravante atravessa petição às fls. 423/434. Aberta vista à
requerida (fls. 438/441), decorreu in albis o prazo para manifestação (fl.442). É o
relatório. Verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/73;
por isso, no exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso, será observada a
diretriz contida no Enunciado Administrativo n. 2/STJ, aprovado pelo Plenário do
STJ na Sessão de 9 de março de 2016 (Aos recursos interpostos com fundamento no
CPC/73 - relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016 - devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
Colhe-se dos autos que o presente recurso especial foi tirado de agravo de
instrumento interposto pela ora agravante contra decisão de Juiz Singular que
deu parcial provimento ao agravo, para determinar o recebimento dos
embargos à execução fiscal com a concessão de efeito suspensivo, mantendo a
decisão agravada no pertinente ao indeferimento do pedido de concessão dos
benefícios da Justiça Gratuita (fl.332). Em consulta realizada no sítio eletrônico
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pode-se verificar que, em
9/9/2015, houve prolação de sentença nos embargos à execução fiscal, tendo sido
os presentes julgados improcedentes. Colhe-se, também, que houve interposição
de apelação naqueles autos, a qual restou recebida pelo Juiz Singular em 27/7/2016.
Nesse panorama, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, fica
prejudicado, pela perda de objeto, o recurso especial interposto contra acórdão
que examinou agravo de instrumento, quando se verifica a prolação da sentença
de mérito, haja vista que nela a cognição é exauriente. A esse respeito, confiram-
se: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO
DE
IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
PEDIDO
LIMINAR.
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
SUPOSTA
INOBSERVÂNCIA
DE
PROCEDIMENTO ESPECÍFICO. POSTERIOR JULGAMENTO DA AÇÃO
PRINCIPAL. APELAÇÃO JULGADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
NATUREZA INCIDENTAL. PERDA DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE
CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO. 1. A "pretensão veiculada no agravo de instrumento, que originou o
recurso especial sub examine, não mais subsiste em decorrência da prolação de
sentença de mérito na Ação Civil Pública" (AgRg no REsp 986.460/RJ). 2. Há
considerar a natureza incidental do agravo de instrumento, tendo em vista que o
julgamento definitivo da lide originária põe termo, por perda de objeto, ao recurso
especial ora manejado. 3. Não há falar em negativa de tutela jurisdicional pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
manutenção da decisão recorrida, uma vez que à parte restou assegurado o direito de
impugnar, pelas vias ordinária e extraordinária, o entendimento firmado por ocasião
do julgamento da apelação que rejeitou a preliminar e manteve a sentença. 4. "As
questões processuais e materiais suscitadas no recurso especial serão objeto de
apreciação, em caráter definitivo e sob cognição exauriente, pelo Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso de apelação. Daí porque eventual decisão contrária às
pretensões do ora agravante poderá ser objeto de novo recurso especial, sede
processual própria para se analisar a questionada validade da r. sentença, que,
expressamente, manteve a tutela antecipada em todos os seus termos" (AgRg no Ag
880.632/PA). 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1095553/MG, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/8/2010,
DJe 20/8/2010) (grifou-se). ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL -
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - INDISPONIBILIDADE DE BENS -
MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
JULGADO NO TRIBUNAL LOCAL - SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA -
PERDA DO OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. 1. "A superveniência de
sentença acarreta a inutilidade da discussão a respeito do cabimento ou não da
medida liminar, ficando prejudicado eventual recurso, inclusive o especial,
relativo à matéria." (REsp 828059/MT, Min. Teori Zavascki, DJ 14.9.2006). 2.
Iterativos precedentes da Corte. Recurso especial prejudicado. (REsp 734.535/SP,
Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
10/10/2006, DJ 30/10/2006, p. 272) Ante a solução adotada, prejudicada a análise
da petição de fls. 423/434. Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso especial
por perda superveniente de seu objeto. Publique-se” (AREsp 821928, rel. Min.
Sérgio Kukina, DJ 31/10/2017, o destaque não consta do original); e (b) “Trata-se de
agravo manejado pelo Ministério Público Federal contra decisão que não admitiu seu
recurso especial, este interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF,
desafiando acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim
ementado (fl. 286): PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE. SUSPENSÃO DO
PROCESSO. CITAÇÃO POR EDITAL. ENDEREÇO CONHECIDO NO
EXTERIOR. CABIMENTO. - A citação por edital é modalidade excepcional
reservada apenas para quando exauridas as tentativas de efetivas identificação e
localização do citado, sendo certo que a exigência de esgotamento de tais medidas
demanda análise do caso concreto à luz da razoabilidade, sob risco de esvaziamento
do referido instituto e de inviabilização da própria marcha processual. - Existindo
dúvidas a respeito da higidez da citação editalícia, é recomendável que medidas de
difícil reversibilidade não sejam tomadas até que o Judiciário se manifeste, mediante
cognição exauriente, sobre a pretensão do terceiro que, alegando vício que teria
ocorrido na citação de outra pessoa, atingindo-o por via reflexa, colima defender
interesse próprio, - Razoável a suspensão do cumprimento de sentença até
julgamento final. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente providos,
apenas para fins de prequestionamento (fls. 314/317). Nas razões do recurso especial,
a parte agravante aponta violação aos arts. 256 e 502 do CPC/2015; 170, III e VI, e
1.228, § 1o, do Código Civil; e 4o, II, b, e 64, §§ 1o e 2o, da Lei 12.651/2012.
Sustenta, em resumo, que: (I) é cabível na espécie a citação por edital; e (II) são
necessárias as medidas preventivas para "evitar danos maiores e irrecuperáveis à área

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
de preservação permanente objeto deste ação civil pública" (fl. 336). É O
RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO. De início, cabe dizer que o
recurso especial foi aviado em sede de agravo de instrumento, no qual se discute
o indeferimento de pedido liminar apresentado em embargos de terceiro. Em
consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, pode-se verificar que, após a distribuição do presente agravo em
recurso especial perante este Superior Tribunal de Justiça, foi proferida
sentença de procedência na ação principal (Embargos de Terceiro
5025241-45.2015.4.04.7200/SC), em 7/6/2018. Nesse panorama, cumpre destacar
que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fica
prejudicado, ante a perda do objeto, o recurso especial interposto contra
acórdão que examinou agravo de instrumento aviado contra decisão liminar,
quando se verificar a prolação da sentença na ação principal, haja vista que
nela a cognição é exauriente. A esse respeito, confiram-se: AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE PREJUDICADO POR
PERDA DE OBJETO. APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA AGRAVO
QUE DECIDE AÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA DE
MÉRITO NA AÇÃO PRINCIPAL. EXTINÇÃO DO RECURSO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo esta Corte Superior, "fica prejudicado, por
perda de objeto, o exame de recurso especial interposto contra acórdão proferido em
sede de agravo de instrumento que decide questão preliminar ou de antecipação de
tutela, na hipótese de já ter sido prolatada sentença" (AgRg no AREsp n. 51.857/SP,
Relator o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe 26/5/2015). 2.
Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.099.599/MG, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/2/2018, DJe 23/2/2018)
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO DE BEM PÚBLICO.
INDENIZAÇÃO. BENFEITORIA IRREGULARMENTE EDIFICADA. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DE
OBJETO. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 1. Cuida-se, na origem, de
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido
de liminar na Ação de Obrigação de não fazer, por entender que os atos da
Administração são legítimos, uma vez que o pleito se refere a ocupação de área
pública realizada sem o devido "habite-se". 2. Em consulta realizada no sítio
eletrônico do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pode-se verificar que em
21.1.2016 houve prolação de sentença na referida ação, tendo o juiz julgado
improcedente o pedido formulado pela parte autora de suspensão e nulidade do ato de
intimação demolitória e extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do
art. 269, I, do Código de Processo Civil. 3. É entendimento assente nesta Corte que,
proferida sentença no processo principal, perde o objeto o recurso de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão interlocutória. 4. Recurso Especial
prejudicado. (REsp 1.582.032/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 31/5/2016) ANTE O EXPOSTO,
julgo prejudicado o recurso, tendo em vista a perda superveniente do seu objeto.”
(AREsp 1.083.149/SC, rel. Min. Sérgio Kukina, DJ 19/06/2019, o destaque não
consta do original).
2. Em resumo, o recurso deve ser julgado prejudicado,
pela perda do interesse recursal dos agravantes, como também pela perda do objeto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Agravo de Instrumento no 2027334-77.2020.8.26.0000
do recurso.
Ante o exposto, julga-se prejudicado o recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator